Tribunal: TJDFT
Processo: 0702549-67.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0702549-67.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA. AGRAVADO: MARCELO DE LIMA SILVA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra decisão do Juízo da 19a Vara Cível de Brasília que deferiu a antecipação da tutela para determinar a reativação do perfil “@FOFOCAREALITY” junto à rede social Instagram, no prazo de cinco (5) dias, sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), inicialmente limitada a R$ 20.000,00 (vinte mil reais). A agravante alega que a desativação da página foi motivada pela veiculação de “spam”, prática tida como violação aos termos de uso do serviço Instagram, aos quais o agravado aderiu por livre e espontânea vontade. Tece considerações sobre as regras básicas de convivência do Instagram, ressaltando não representar censura ou restrição à liberdade de expressão. Afirma que, nas diretrizes da comunidade, são expressamente elencados os tipos de compartilhamentos permitidos e os conteúdos que podem ser removidos. Destaca a preocupação em manter o ambiente virtual seguro. Defende ter agido no exercício regular de direito, pois a desativação se deu em conformidade com as disposições contratuais. Discorre sobre os limites da intervenção estatal sobre a atividade econômica. Sustenta a incompatibilidade da aplicação de multa diária, pois inviável o cumprimento da obrigação de fazer, já que a desativação do perfil é medida irreversível. Entende desproporcional o valor da multa cominada. Afirma a presença de risco de dano econômico irreparável. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários ao deferimento do efeito suspensivo postulado, quais sejam: a) a relevância da argumentação recursal e b) o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Quanto à relevância da argumentação recursal, não se vislumbra, ao primeiro exame, coerência entre as alegações recursais e os documentos constantes dos autos de origem. Nas mensagens eletrônicas enviadas ao agravado, não há notícia de que o motivo da desativação da conta fosse a prática de “spam” (ID no 146057506 dos autos de origem no 0749450-27.2022.8.07.0001). A agravante, por sua vez, não acostou qualquer documento em amparo à alegação da prática de “spam” e, aliás, sequer informa qual seria o conceito de tal conduta imprópria. É dizer, em que pese a longa explanação sobre as diretrizes do serviço e os termos de uso de observância obrigatória pelo usuário, em análise prelibatória, a agravante não apontou, de forma objetiva, em que teria consistido a dita violação. Por outro lado, não se verifica suficiente urgência, não tendo sido objetivamente delineado qual seria o “risco econômico” a que a agravante está sujeita. Tampouco foram indicados impeditivos técnicos para a reativação do perfil virtual, a denotar que a alegação de “inviabilidade” se refere, em verdade, ao inconformismo da agravante em fazê-lo, ante a suposta violação de conduta. Portanto, à míngua de prova da impossibilidade material de cumprir a obrigação, e não sendo manifestamente desproporcional o valor cominado para a eventual desobediência – R$ 500,00 (quinhentos reais) por dia, inicialmente limitado a R$ 20.000,00 (vinte mil reais) –, a decisão agravada há de ser mantida, ao menos por ora. Dessa forma, indefiro o efeito suspensivo postulado. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se o agravado para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 07 de fevereiro de 2023 15:16:48. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator